Tribunal: TJSP
Processo: 1017085-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– Prestação de serviços – Pacote de turismo – Cancelamento do pacote em razão de problemas financeiros enfrentados pela companhia aérea Avianca – Aviso prévio - Ressarcimento integral do valor do pacote contratado – Dano moral – Não ocorrência:

– Não se vislumbra ato ilícito indenizável da agência de turismo que, à vista do cancelamento do voo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– Prestação de serviços – Pacote de turismo – Cancelamento do pacote em razão de problemas financeiros enfrentados pela companhia aérea Avianca – Aviso prévio - Ressarcimento integral do valor do pacote contratado – Dano moral – Não ocorrência:

– Não se vislumbra ato ilícito indenizável da agência de turismo que, à vista do cancelamento do voo contratado com empresa aérea em Recuperação Judicial, previamente informa o seu cliente acerca do ocorrido e providencia o estorno dos valores pagos.

RECURSO NÃO PROVIDO.